Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
penal. processo penal. crime de posse ilegal de munição. ART. 12 DA LEI 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DA PENA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA reformada.

1. A jurisprudência das Cortes Superiores tem aplicado o princípio da insignificância nas hipóteses de posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo. No caso concreto, não há como aplicar tal princípio, se há evidências de que o réu se dedica às atividades criminosas.

2. Presente a agravante da reincidência, foi a pena aumentada em montante superior a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, adotada pela jurisprudência desta eg. Corte. Todavia, não demonstrada a necessidade de maior rigor na fixação da pena a partir de elementos concretos, procedo à sua redução.

3. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação da pena de multa a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.